Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. REJEIÇÃO.
Tendo o acórdão enfrentado as questões necessárias ao deslinde da controvérsia de forma fundamentada à conclusão nele alcançada, não há falar-se em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame do mérito ou apenas para fins de prequestionamento numérico, em que a parte pretende a menção expressa a dispositivo legal que possa gerar a admissibilidade dos recursos excepcionais.